Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-87.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USUFRUTO EXCLUSIVO DE IMÓVEL MANTIDO EM CONDOMÍNIO. SUCESSÃO. DROIT DE SAISINE. FRUTOS DA COISA COMUM. ARTIGO 1.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE DO BEM E DO QUINHÃO HEREDITÁRIO PERTENCENTE A CADA SUCESSOR. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo que, diante da ausência de definição acerca dos quinhões hereditários relativos ao imóvel objeto da celeuma, resta ausente o interesse processual da parte autora a respeito da tutela jurisdicional vindicada na ação de arbitramento de aluguel, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.